Tribunal: TJMT
Processo: 1088152-84.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088152-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FERNANDA KELLY PARADA DE SOUZA - CPF: 014.061.531-84 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), LUIS GABRIEL TONON SODRE - CPF: 042.618.411-42 (RECORRENTE), IGOR HENRIQUE BONADIMAN CARVALHO - CPF: 017.613.992-33 (RECORRENTE), WALESKA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.971-42 (RECORRIDO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARCERIA COMERCIAL. DANO MATERIAL. PROVA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE EFETIVAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECLUSÃO QUANTO AO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência dominante, conforme autorizado pelas Súmulas 568 do STJ e nº 02 das Turmas Recursais do MT.

2.

O redimensionamento do dano material é cabível quando ausente prova objetiva e segura do valor integral pleiteado.

3.

Mensagens que indicam tratativas ou reconhecimento genérico da dívida não substituem a prova inequívoca do quantum indenizatório.

4.

Opera-se a preclusão quanto ao pedido de dano moral não impugnado por recurso próprio, sendo inviável sua rediscussão em agravo interno.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

IGOR HENRIQUE BONADIMAN CARVALHO e OUTROS
, interpõem agravo interno (Id 328226372), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença de origem.

WALESKA MARIA DOS SANTOS, em contrarrazões (Id 336160373), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026